Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RÉ REVEL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INEFICÁCIA DO CONTRATO EM RELAÇÃO À EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia não produz efeito material quando: I) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II) o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato e IV) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.
2. No caso em exame, não obstante a ausência de contestação, infere-se da causa de pedir deduzida pela autora que o débito vindicado na ação é oriundo de inadimplemento de contrato verbal que teria sido firmado entre as partes, tendo por objeto a locação e a prestação de serviços de sonorização, mostrando-se, portanto, necessária a instrução do feito, para que sejam colhidos mais elementos de prova do fato constitutivo do direito que a requerente alega deter.
3. A revelia não implica automaticamente na procedência dos pedidos, sendo possível ao magistrado afastar seus efeitos materiais quando ausente verossimilhança nas alegações iniciais ou diante de prova contrária nos autos. Precedentes.
4. Demonstrada a celebração de contrato verbal entre o representante da autora e terceiro não integrante da empresa ré, sem comprovação de poderes de representação ou ratificação inequívoca, é ineficaz o negócio jurídico em relação à empresa apelada, nos termos do art. 662 do Código Civil.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como com o objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual.
6. Inexistindo dolo ou conduta desleal da parte ré, não se configura litigância de má-fé, tampouco se justifica a remessa dos autos ao Ministério Público.
7. Apelação conhecida e desprovida.